Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao Princípio da Dialeticidade, ventilado em contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28/04/2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12